Tribunal: TJES
Processo: 5017030-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017030-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDUARDO ELIAS DAS NEVES

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO ELIDIDA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. COMPROMETIMENTO DE RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ELIAS DAS NEVES contra decisão que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais movida em face do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a aquisição de veículo mediante financiamento e a assunção de parcela mensal elevada afastam a presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) de pessoa natural que comprova renda líquida modesta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural goza de presunção de veracidade (presunção
juris tantum
), nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

A referida presunção de veracidade somente pode ser elidida pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do art. 99 do CPC.

A aquisição de bem, notadamente por meio de financiamento bancário, não constitui, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais.

O comprometimento de mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) da renda líquida do Agravante (R$ 2.549,36) apenas com a parcela do financiamento (R$ 1.388,40) não demonstra liquidez, mas sim um severo comprometimento orçamentário, reforçando a tese de hipossuficiência.

A presunção que milita em favor do Agravante não restou elidida pela parte adversa (BANCO PAN S.A.) que, embora devidamente intimada e detentora de acesso aos dados financeiros do autor, manteve-se inerte e não apresentou contrarrazões.

A contratação de advogado particular não impede a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme expressa disposição do § 4º do art. 99 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC) alegada por pessoa natural não é afastada, por si só, pela aquisição de veículo financiado.

O elevado comprometimento da renda mensal com o pagamento da parcela do financiamento (no caso, 54%) é circunstância que reforça a alegação de insuficiência de recursos.

Ausentes elementos nos autos ou impugnação da parte contrária capazes de elidir a presunção legal, impõe-se o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, inciso LXXIV. CPC, art. 98, caput; art. 99, § 2º; art. 99, § 3º; art. 99, § 4º; art. 101, § 1º; art. 1.015, inciso V.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5017030-27.2024.8.08.0000

AGRAVANT
E
:
EDUARDO ELIAS DAS NEVES

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A

JU
IZ DE DIREITO
: DR.
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO ELIAS DAS NEVES em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da Ação Revisional de Cláusulas Contratuais (processo n.º 5027685-45.2023.8.08.0048) ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Sodalício cinge-se, portanto, à análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da assistência judiciária gratuita ao Agravante.

Inicialmente, CONHEÇO do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. O recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, tempestivo e, por força do art. 101, § 1º, do CPC , dispensado do recolhimento de preparo.

Pois bem. A assistência judiciária gratuita integral é garantia fundamental assegurada pelo art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que dispõe:
"o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos"
.

Regulamentando o dispositivo constitucional, o Código de Processo Civil estabelece, em seu art. 98,
caput
, que
"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei"
.

O ponto fulcral da matéria reside no art. 99, § 3º, do CPC, que institui uma presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural:

Art. 99. [...] § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Trata-se, por certo, de presunção
juris tantum
(relativa), que pode ser elidida pelo magistrado caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme autoriza o § 2º do mesmo artigo.

No caso em apreço, o Agravante, pessoa natural, instruiu seu pleito demonstrando perceber renda líquida mensal no importe de R$ 2.549,36 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos).

O magistrado de primeiro grau, contudo, afastou a presunção de hipossuficiência sob dois argumentos principais: (i) a aquisição de um veículo com entrada de R$ 11.000,00 e assunção de parcela mensal de R$ 1.388,40; e (ii) a ausência de apresentação de extratos bancários e declaração de imposto de renda.

Data venia
ao entendimento do douto juízo
a quo
, entendo que a decisão merece reforma.

A presunção de veracidade da hipossuficiência não foi, a meu ver, elidida pelos elementos constantes dos autos.

Primeiramente, a simples aquisição de um bem, notadamente por meio de financiamento bancário, não constitui, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a contratação de financiamento, ou mesmo a propriedade de bens (um veículo, no caso), não descaracteriza, isoladamente, a condição de hipossuficiente.

Aliás, no caso concreto, o fato que o magistrado utilizou para
afastar
a gratuidade (a parcela de R$ 1.388,40) serve, em verdade, para
reforçar
a tese de hipossuficiência.

Ora, uma simples operação aritmética revela que o Agravante compromete mais de 54% (cinquenta e quatro por cento) de sua renda líquida (R$ 2.549,36) apenas com o financiamento do veículo. Tal cenário não demonstra liquidez ou "saúde financeira", mas sim um severo comprometimento orçamentário, o que corrobora a alegação de que o pagamento das custas processuais implicaria, de fato, prejuízo ao seu sustento e de sua família.

Ademais, cumpre registrar que o Agravado (BANCO PAN S.A.), principal interessado em refutar a concessão da benesse e que, na condição de credor fiduciário, detém amplo acesso aos dados financeiros do Agravante, manteve-se inerte, deixando de apresentar contrarrazões, embora devidamente intimado.

Destarte, a presunção de veracidade que milita em favor do Agravante (art. 99, § 3º, CPC) não foi elidida, quer pelos elementos dos autos, quer pela parte adversa.

Por fim, apenas para que não paire dúvida, a contratação de advogado particular, como se sabe, não impede a concessão do benefício, conforme expressa disposição do art. 99, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, não havendo elementos nos autos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência declarada pelo Agravante, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, DEFERIR ao Agravante, EDUARDO ELIAS DAS NEVES, os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso.